Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-57.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800121-57.2021.8.14.0401

APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §1º E §4º, INC. I DO CP. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS E DELITO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. POSSE MOMENTÂNEA DA RES FURTIVA QUE É SUFICIENTE PARA CONSUMAR O CRIME DE FURTO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO PODE SUPRIR A PERÍCIA POIS NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA PARA REALIZAR ESTE ATO. REDUÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME BEM COMO O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NÃO PODE MILITAR CONTRA O RECORRENTE. NECESSIDADE DE UM NOVO CÁLCULO DA PENA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante praticou crime de furto contra uma empresa pública, ou seja, patrimônio da coletividade, durante o repouso noturno, bem como figura como acusado em outros processos criminais, circunstâncias que impedem a absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância.

2.

Os testemunhos colhidos em juízo demonstraram que o apelante foi surpreendido com o produto do crime do lado de fora da agência bancária. Desse modo, houve a inversão, ainda que momentânea, da posse da res furtiva, o que é suficiente para a consumação do crime de furto. Precedente do STJ.

3.

O órgão competente não apresentou qualquer justificativa para não realizar a perícia para constatar o arrombamento da porta da agência bancária, apesar de requerida pela autoridade policial. Desse modo, como não houve motivação suficiente para que a referida prova não fosse produzida, o juízo
a quo
não poderia reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, ainda que demonstrada por meio de prova testemunhal, motivo pelo qual deve ser afastada da sentença condenatória. Precedente do STJ.

4.

Durante a imposição da pena base, militaram em desfavor do apelante os vetores referentes à culpabilidade, os antecedentes, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

5.

Ocorre que a culpabilidade foi valorada de maneira equivocada, ou seja, com o conceito de elemento do fato típico, em dissonância com a Súmula nº 19 desta Corte. Os antecedentes foram valorados de forma correta. Outrossim, houve
bis in idem
na valoração das consequências do delito, pois todo crime concorre para o aumento da violência. Por fim, o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do recorrente, conforme orienta a Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal. Por esses motivos e considerando o afastamento da qualificadora do inc. I do §4º do art. 155 do CP, uma nova dosimetria das penas deve ser realizada.

6.

PENA APLICADA.
Corrigidos os equívocos, o apelante fica condenado pela prática do crime do art. 155, §1º do CP às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. A pena privativa de liberdade deixa de ser substituída por restritivas de direitos, uma vez que o recorrente ostenta antecedentes criminais.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 155, §1º do CP às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 27 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, §1º e §4º, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante afirma que o fato não se reveste de tipicidade material, uma vez que os objetos subtraídos foram devolvidos ao proprietário.

Alega que houve tentativa, uma vez que não teve a posse mansa e pacífica dos bens que subtraiu.

Aduz que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não foi comprovada por perícia.

Ressalta que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e apena de multa foi aplicada de forma desproporcional.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso pelos seguintes motivos: a) o princípio da insignificância não pode ser aplicado, ante o envolvimento do recorrente em outras ocorrências de crimes contra o patrimônio; b) a consumação do delito e a qualificadora do rompimento de obstáculo estão provadas; d) as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para corrigir o cálculo da reprimenda.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos

que no dia 20.01.2021, por volta de 5H, na Praça Felipe Patroni, Rua João Diogo, Agência BANPARÁ-PALÁCIO, o apelante

foi detido pelo segurança da referida agência bancária, quando carregava consigo as 10 (dez) cadeiras brancas de plástico, marca Tramontina, que havia furtado mediante rompimento de obstáculo. O segurança da agência bancária, Sr. Washington Brito Saraiva, em seu depoimento, disse exercer a função de vigia noturno em frente à agência BANPARA-PALÁCIO, e que na madrugada do dia 20/01/2021, ouviu um grande barulho vindo do banco, todavia deduziu que houvesse vigilantes dentro da agência; em seguida notou que o alarme do estabelecimento bancário disparou, foi quando viu o agente passando com várias cadeiras brancas em seu ombro. Em seguida olhou para a porta do banco e notou que esta estava arrombada, diante dessa constatação o segurança deteve o agente e acionou a Polícia Militar (PM). Assim que a viatura da PM chegou, a testemunha e os policiais militares adentraram à agência e viram as portas de vidro quebradas, mesas reviradas e outros equipamentos, como CPUs, destruídos.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O apelante afirma que o fato não se reveste de tipicidade material, uma vez que os objetos subtraídos foram devolvidos ao proprietário.

Com efeito, trata-se de crime de furto praticado contra uma empresa pública, ou seja, patrimônio da coletividade.

Ressalta-se, ainda, que o delito foi praticado durante o repouso noturno e o apelante figura como acusado em outros processos criminais (doc. Id nº>>>). Portanto, é contumaz na vida do crime.

Por isso, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE REJEITA A DENÚNCIA. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE E COM HABITUALIDADE DELITIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - "A orientação sedimentada nesta Corte admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não fica configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro" (AgRg no REsp n. 1.373.270/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/9/2013).

Precedentes.

III - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

IV - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 662.264/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Por isso, rejeito o presente argumento.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

O recorrente alega que houve tentativa, uma vez que não teve a posse mansa e pacífica dos bens que subtraiu.

Ocorre que o policial militar Gilmar de Jesus Silva da Cunha, quando ouvido em juízo (doc. Id nº 5675875), afirmou que o vigia da agência bancária lhe contou que surpreendeu o apelante do lado de fora do local do crime. desse modo, houve a inversão, ainda que momentânea, da posse da
res furtiva
, o que é suficiente para a consumação do crime de furto, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1797561/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

Por isso, desacolho a presente tese.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

O recorrente aduz que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não foi comprovada por perícia.

As testemunhas ouvidas na instrução processual, senhores Gilmar de Jesus Silva da Cunha e Claudionor Silva da Costa, afirmaram que a porta de vidro da agência bancária estava quebrada, bem como a autoridade policial requisitou perícia de levantamento do local do crime (doc. Id n 5675875 e 5675878, respectivamente).

Todavia, o Centro de Perícias Cientificas não apresentou qualquer justificativa para não realizar o referido ato. Desse modo, como não houve motivação suficiente para que a referida prova não fosse produzida, o juízo a quo não poderia reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, ainda que demonstrada por meio de prova testemunhal. Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL REALIZADO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o que, em "se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).

2. No presente caso, a Corte originária manteve o reconhecimento da referida qualificadora, afirmando que o laudo pericial nitidamente comprovou o rompimento de obstáculo. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1797518/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por isso, acolho o presente argumento e excluo a qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, inc. I).

DA REDUÇÃO DAS PENAS

O apelante ressalta que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e apena de multa foi aplicada de forma desproporcional.

Com efeito, quando da dosimetria da pena, militaram em desfavor do apelante os vetores referentes à culpabilidade, os antecedentes, as consequências do crime e o comportamento da vítima (doc. Id nº 5675892).

Como se observa, a culpabilidade foi valorada de maneira equivocada, ou seja, com o conceito de elemento do fato típico, em dissonância com a Súmula nº 19 desta Corte.

Os antecedentes foram valorados de forma correta.

Ademais, houve
bis in idem
na valoração das consequências do delito, pois todo crime concorre para o aumento da violência.

Por fim, o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do recorrente, conforme orienta a Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal.

Desse modo, a única circunstância judicial que milita contra o recorrente são os seus antecedentes criminais, razão pela qual fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

A fim de evitar reformatio in pejus e considerando que o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há minorantes. Presente a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, tornando-se definitivas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Face os maus antecedentes do recorrente, torna-se inadmissível sua substituição por medidas restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 155, §1º do CP às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/09/2021